Tribunal: STF
Processo: ARE 1542971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL 3.901/2022. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA. ARTIGOS 1º, 2º E 4º DA LEI ESTADUAL 3.901/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SUBMISSÃO AO CRONOGRAMA DE CONCESSÃO E PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LIVRE VONTADE E ESCOLHA DO SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL NOS QUADROS DA CARREIRA. DEFERIMENTO COLEGIADO DO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REENQUADRAMENTO REMETIDO À SECAD. RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇMENTÁRTIA. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO 1.075 DO STJ. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. É possível o controle de constitucionalidade por via difusa no mandado de segurança, nos casos em que a controvérsia constitucional qualifique-se como questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.



    2. Os arts. 1º, 2º, II, e 4º da Lei Estadual nº 3.901/2022 devem ser interpretados de acordo ou conforme a Constituição Federal, no sentido de que se trata de diretrizes voltadas única exclusivamente para que a Administração Pública estadual possa colocar em ordem as progressões e o pagamento do retroativo não concedidas e pagos, respectivamente, aos seus servidores, quando aceita, por sua livre vontade e escolha, pelo servidor a ela se submeter, sendo certo que inexiste impedimento para que possa ele buscar perante o Judiciário a tutela de um direito subjetivo já incorporado ao seu patrimônio, sob pena de se violar os princípios da separação de poderes (art. 2º da CF/88), do acesso à Jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da à irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, da CF/88).



    3. O art. 3º da Lei Estadual 3.901/2022, por outro lado, é materialmente inconstitucional, pois não pode a Administração Pública, sem adotar previamente as medidas de contenção de gastos estabelecidas na Constituição Federal, editar lei estadual prevendo, em flagrante violação ao art. 169, § 3º, da CF, a suspensão de direitos subjetivos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor público sob o pretexto de reorganizar, pela consolidação de um déficit, seu quadro orçamentário e financeiro.



    4. A Lei Estadual nº 1.650/2005, em seu artigo 3º, inciso X, estabelece competir ao Conselho Superior da Polícia Civil analisar e deliberar sobre a evolução do policial civil, em decisão a ser tomada por maioria absoluta dos votos, em caráter normativo, significando, portanto, que, uma vez aprovada, deve ser cumprida, cabendo ao Secretário de Estado da Administração, por competência, apenas e tão somente, implementar o direito já reconhecido, mediante a promoção dos meios e caminhos adequados para a publicação do respectivo ato administrativo na imprensa oficial.



    5. No caso em apreço, verificado que o Conselho Superior da Polícia Civil do Estado do Tocantins, através de processo administrativo hígido e sem mácula que possa contaminá-lo, aprovou e decidiu, legitimamente, pela evolução funcional do policial civil requerente, cabe ao secretário de Estado da Administração, por deve e competência legal, sem margem para discricionariedade, promover todos os meios e caminhos administrativos para que o direito concedido seja implementado, abstendo-se de praticar condutas que caracterizem omissão ou preterição.



    6. Os gastos com o implemento de progressões dos servidores já estão previstos em dotação orçamentária, razão pela qual a Administração não pode se negar a implementá-los, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.878.849/TO, sob a sistemática dos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.075), assentou que a progressão não se confunde com extensão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação remuneratória a qualquer título e, por ser uma determinação legal, está contemplada na ressalva do art. 21, parágrafo único, I, da LRF, assim como o poder público, a pretexto de reorganizar suas finanças, não pode deixar de conceder e implementar a progressão devida, sem, antes, valer-se das medidas de contenção postas no art. 169, § 3º, da CF/1988), consistente, primeiro, na redução dos cargos comissionados e função de confiança; não surtindo efeito, na exoneração dos servidores não estáveis; e, por fim, a própria exoneração dos servidores estáveis.



    8. Ordem concedida para o fim de, afastando as diretrizes da Lei Estadual nº 3.901/2022, em decorrência da interpretação conforme a Constituição dos arts. 1º, 2º, II, e 4º e do reconhecimento da inconstitucionalidade material pela via difusa do art. 3º, por ofensa ao art. 169, § 3º, da CF, ordenar que a autoridade coatora adote todas as providências administrativas necessárias e úteis à efetivação das progressões ora almejadas pelo impetrante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente